Tribunal: TJMT
Processo: 1007176-21.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007176-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR MANOEL ALVES URBIETA (APELANTE), ISIS MARTINS DE MORAES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (VÍTIMA), VITOR MANOEL ALVES URBIETA - CPF: 030.577.921-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,§4º INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E 244 –B, CAPUT, DA LEI N.º 8.069/1990 – RECURSO DA DEFESA – A
BSOLVIÇÃO

– ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA – DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – HARMONIA DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E POLICIAL MILITAR SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECORRENTE CONFESSA AUTORIA DO DELITO EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 08 DO TJMT – NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –PENA DOSIMÉTRICA – REDUÇÃO DA MULTA – VIABILIDADE – PENAS FIXADAS AO MÍNIMO LEGAL – CONGRUÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RATIFICAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Estando à materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos, inviável falar-se em absolvição, uma vez que as provas colacionadas estão aptas a subsidiar o decreto condenatório”.

“(...). O enunciado orientativo deste e. tribunal de justiça assim dispõe:
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

1.

Sabe-se que a quantidade de dias-multa é definida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sendo que, posteriormente, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas. Assim, muito embora a diferença não seja gritante, não se justifica, no caso, que ela seja fixada em 24 (vinte e quatro) dias-multa, tal qual prolatada pelo juízo sentenciante, pois não se mostra proporcional com o processo dosimétrico realizado, de maneira que deverá ser readequada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
Vitor Manoel Alves Urbieta
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal nº 1007176-21.2023.8.11.0003, julgou procedente a denúncia para condenar, como incurso no artigo 155, § 4º incisos I e IV, do Código Penal, e 244 –B, caput, da Lei n.º 8.069/1990 (ECA), imputando-lhe pena de 03(três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas de direito e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa (Sentença –

Id. 196943690).

Inconformada,

a defesa técnica de
Vitor,
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória ou readequação da pena de multa (Id. 196944155).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
dos recursos. (Id.196944158).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos, na ementa assim sintetizada: (Id. 203391671).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPERTINÊNCIA. A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA E COMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. TRATANDO-SE DE PENA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO, DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Consta da denúncia:

1º FATO – FURTO QUALIFICADO

“ (...).
No dia 20 de novembro de 2019, por volta das 16h00, no interior do edifício público denominado Centro de Reabilitação Nilmo Júnior, localizado na avenida José Pinto, bairro Jardim Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado VITOR MANOEL Alves Urbieta, consciente e voluntariamente, agindo em concurso com o menor Alisson David de França, subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 3 (três) computadores completos, sendo 2 (dois) da marca HP e 1 (um) da marca Dell, juntos avaliados em R$ 3.510,00, em prejuízo da Prefeitura do Município de Rondonópolis.(...)”

2º FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

“(...). No dia 20 de novembro de 2019, em horário incerto, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado VITOR MANOEL Alves Urbieta, com consciência e vontade, corrompeu o adolescente Alisson David de França, de 17 anos de idade, praticando com ele o crime de furto qualificado descrito no 1º fato. (...).”

HISTÓRICO DOS FATOS

“(...).
Consta que o Centro de Reabilitação Nilmo Júnior é uma unidade de saúde criada pelo Município de Rondonópolis, e que, no dia em que ocorreram os fatos, não estava funcionando por ser feriado nacional [Dia da Consciência Negra].

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado VITOR MANOEL e o adolescente Alisson David de França, antes de acessarem o interior do aludido edifício público, desligaram o padrão de energia para inibirem o acionamento do alarme do local.

Em seguida, o denunciado VITOR MANOEL e o menor romperam a tela de proteção do recinto e quebraram a janela da sala da coordenação, oportunizando-lhes acesso a este cômodo. Dentro da sala, o acusado e o adolescente promoveram a subtração dos computadores acima descritos.

Impede consignar que, antes de fugir com o menor, o denunciado VITOR MANOEL assinou seu próprio nome na parede do local.

Algumas horas depois, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas nas imediações da BR-364, região do Distrito Industrial, quando visualizaram o denunciado VITOR MANOEL e o adolescente Alisson empurrando uma motocicleta e carregando um computador.

Diante da fundada suspeita, os policiais militares decidiram abordá-los e, em checagem, verificaram que o computador que estava na posse deles possuía uma placa identificando-o como sendo patrimônio da Prefeitura de Rondonópolis. Tanto VITOR MANOEL como o adolescente Alisson não souberam justificar a origem do computador e por essa razão foram encaminhados à delegacia de polícia.

Sucede dos autos que a Polícia Civil identificou que o computador apreendido pelos policiais militares se tratava de um dos aparelhos que fora furtado do Centro de Reabilitação Nilmo Júnior.

Em diligências no local do crime, investigadores de polícia, além de apreenderem o bilhete, verificaram que VITOR MANOEL havia assinado seu próprio nome na parede e logo o associaram com a autoria do delito.

É dos autos que os investigadores foram até a residência do denunciado VITOR MANOEL, onde foram recebidos pelo avô do denunciado. Em conversa com o avô de VITOR MANOEL, este informou para os policiais que, antes de ser preso, seu neto havia alguns objetos no seu quarto.

Ato contínuo, Raimundo levou os policiais até o quarto de VITOR MANOEL, onde eles localizaram e apreenderam os outros dois computadores furtados do Centro de Reabilitação Nilmo Júnior.

Vale registrar que a equipe da POLITEC compareceu no local do fato e atestou que o crime foi praticado mediante arrombamento, conforme consta do Laudo Pericial Criminal n.º 200.2.05.2019.014834-01.

Outrossim, foi requisitado exame grafotécnico e o respectivo laudo concluiu que a assinatura lançada na parede do local do crime foi produzida pelo punho do denunciado VITOR MANOEL.

Vê-se, portanto, que a autoria e a materialidade dos crimes ora imputados ao denunciado VITOR MANOEL restaram amplamente demonstradas por ocasião das investigações.

Ante o exposto, DENUNCIO: VITOR MANOEL Alves Urbieta, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990 (ECA), em concurso material de crimes. (...)”.

Em suas razões,

a defesa pede,
inicialmente, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a readequação da pena de multa. (Id. 196944155).

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade do crime de Furto Qualificado repousa no auto de prisão
em flagrante delito (Id n
°
.196943234), termo de exibição e apreensão (Id.196943234), os documentos constantes no (Id.113595139), auto de avaliação indireta (Id.196943234), laudo pericial n.º 200.2.05.2019.014834-01(Id.196943234 –fls.50-58),
termos de exibição e apreensão de págs. 09 e 23, termo de entrega de pág. 28, fotografias de págs. 33/36
,

além das declarações colhidas durante a instrução processual.

A autoria também é inequívoca, haurida notadamente da prova oral produzida em juízo, confirmatória dos elementos colhidos e da dinâmica dos fatos.

Em sede extrajudicial o Policial Militar André Luís de Oliveira, relatou: (Id. 196943234).

“(...).
QUE EM RONDAS NO DESLOCAMENTO PARA A AREA DE Atuação, DEPARAMOS COM DOIS INIJIVIDUOS EM ATITUDE SUSPEITA EMPURRANDO UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA NA BR 364, ESTA Guarnição FEZ A ABORDAGEM E CONSTATOU QUE NA MOCHILA QUE ESTAVA NAS COSTAS DE VITOR, HAVIA UM CPU E EM SUAS MAOS UM MONITOR DE COMPUTADOR. AO SER INDAGADO SOBRE A ORIGEM DO MATERIAL, 0 MESMO NOS RELATOU QUE NA DATA DE HOJE HAVIA PEGO EM CONTA, TENDO EM VISTA QUE SEGUNDO ELE, SEU DEVEDOR NAO TERIA COMO PAGA-LO E ELE ENTAO PEGOU OS OBJETOS CITADOS COMO FORMA DE PAGAMENTO.VALE RESSALTAR QUE DURANTE CHECAGEM FOI CONSTATADO NO SISTEMA, QUE 0 CONDUZIDO VITOR POSSUI VARIAS PASSAGENS POR FURTO. Observação: A MOTOCICLETA FOI ENCAMINHADA COM A CHAVE AO PATIO RONDON, CONFORME AUTO DE APREENSAO NUMERO 1104. Observação II: FOI TENTADO CONTATO COM 0 SETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA (DEVIDO Os OBJETOS ESTAREM COM PLACA DE Identificação DA PREFEITURA), POREM, SEM EXITO PELO FATO DE SER FERIADO; nada mais disse, nem. Ilhe foi perguntado, encerrando às Hora de encerramento horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão (ã), que o digitei (...) ”.

Em Juízo o Policial André Luís de Oliveira, (Id. 196943690).

“(....). Declarou que estava saindo do batalhão e ainda na BR, visualizaram dois indivíduos carregando uns equipamentos, tais como CPU, monitor e outros objetos, então, fizeram a abordagem, sendo que os indivíduos não souberam informar de onde tinham retirado e nem para onde os levariam, mas negavam que seria produto ilícito, porém, os objetos estavam com plaquetas de identificação, razão pela qual, os conduziram até à delegacia. (...)”.

Em sede extrajudicial o Policial Militar
Rogério do Monte Pires
, relatou: (Id. 196943234).

“(...). Aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre RECEPTAçA0 DE BENS E instalações DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO, RESPONDEU: QUE RATIFICA AS Declarações PRESTADAS PELO CONDUTOR UMA VEZ QUE PARTICIPOU DAS DILIGENCIAS QUE CULMINARAM NA PRISAO DO AUTUADO; nada mais disse, nem Ihe foi perguntado, encerrando as HORA DE ENCERRAMENTO horas, vai devidaiInte assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão (â), que o digitei. (...)”.

Em Juízo o depoimento prestado pelo Policial Civil Jonathan Pereira Rodrigues, (Id.
196943690).

“(.
..).
Que fizeram a apreensão dos computadores em continuidade da ocorrência que prendeu o réu; que a polícia militar prendeu o réu e a polícia civil foi até a casa do avô do mesmo, sendo que ao baterem palma em frete a casa, o avô os receberam e fraqueou a entrada dos policiais dizendo que já os aguardava, pois, o réu tinha levado uns computadores para residência e logo após foi preso: Que o avô indicou onde estavam os computadores, que era o quarto do réu.
(...)”.

Infere-se que, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, dispõe o Col. STJ:

“[...]Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no AREsp n. 2.116.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022)

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo 08 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Com relação aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

“(...) .
Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)”.

Declaração do informante em Juízo, senhor Raimundo – Avô do réu.

“(...). Que não tem conhecimento sobre os fatos e não conhece adolesceste Alisson; Que não viu e nem ficou sabendo sobre o furto de computadores. (...)”.

Em seu depoimento em Juízo o apelante Vitor Manoel Urbieta.

“(...)
confessou a prática delitiva,
ocasião em que declarou em síntese que,
a acusação é verdadeira, pois realmente participou do furto ora em apuração;
Que
estava numa festa, quando o adolescente lhe disse que tinha pego umas “coisas” e só precisava buscar, então foram até o local; Que os objetos estavam perto da Br. no mato; Que levou uns computadores até a sua residência e, quando estavam levando outro objeto, foram abordados pela polícia; Que de fato, teve participação no crime com o adolescente, mas não se recorda se entrou no local da subtração
.(...)”.

Diante do cotejo dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Como visto linhas acima e, ao contrário do que sustenta a defesa, o réu foi flagrado pelos policiais, restando induvidoso que o objeto apreendido era produto de furto, pois que o segundo recorrente afirmou que participou do furto sendo computadores, e relata também que após o furto dos objetos o apelante juntamente com o menor ocultou os objetos, pois momento em que foram pegos pelos agentes da Policia Militar.

O fato do recorrente ter confessado a pratica do delito do art. 155 § 4º inciso I e IV, do Código Penal, e 244 –B, Caput, da Lei n.º 8.069/1990, é bastante pacífico sobre o entendimento que a confissão perante ao Juiz, corroboradas por mais meios de provas, sendo que desde harmônicas, serão circunstanciadas que autorizam o édito condenatório.

Nesse sentido:

“(...). As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias”. (STF - RTJ 88/371)

“(...)
. A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47)

“(...). A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 6ª C. - Rel. Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573). ” (Sic).

Assim, é o entendimento jurisprudencial:

[...]. Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legitima, sob pena de incorrer na letra do lei. A apreensão do res furtiva em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência". 2- "A apreensão do res furtiva em poder do acusado, enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição cumpre há defesa demonstrar uma convincente versão acusatória circunstância”. (TJ/PR -Apelação Criminal n° 846947-0 – 5ª Câmara Criminal - Relator Desembargador Rogério Etzel - Julgamento em 12.04.2012) ”

“[...]Apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
2. FURTO. CONSUMAÇÃO. Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”. (Apelação Crime Nº 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

No mesmo sentido, é são os arestos:

“[...]Apreensão da Res furtiva em poder do agente no curso da rapina, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu a contento.” (N.U 0013710-82.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

“[...]Não há falar em
absolvição
quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, publicado no DJE 07/02/2020). ”

Assim, considero inviável o pleito absolutório baseado em suposta ausência de provas, uma vez que a condenação se baseou em provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser mantido o decreto condenatório.

DA DOSIMETRIA.

Contudo, muito embora a diferença não seja gritante, não se justifica, no caso, que ela seja fixada em 24(vinte e quatro) dias – multa, tal qual foi prolatada pelo Juízo sentenciante, pois não se mostra proporcional com o processo dosimétrico realizado.

Dessa forma,
fixo – a em 10(dez) dias – multa,
no mínimo legal (art.49, § 1º do Código Penal), de acordo com a pena na qual foi sentenciada de acordo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação de

Vitor Manoel Alves Urbieta,
readequando a dosimetria da pena de multa do recorrente de forma proporcional. Via de consequência, mantendo incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025